Tribunal: TJDFT
Processo: 0717880-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. RELAÇÃO JURÍDICA. APERFEIÇOAMENTO. CITAÇÃO. NECESSIDADE. ASSINATURA. RÉU. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO.
1. A homologação de acordo extrajudicial celebrado no curso do processo pressupõe o aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação válida do réu.
2. A mera assinatura do termo de acordo pelo réu não constitui comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação.
3. A transação ocorrida antes da citação revela a inexistência de pretensão resistida, o que enseja a extinção do processo por falta de interesse processual.
4. Apelação desprovida.